Tribunal: TJDFT
Processo: 0707783-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707783-64.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GISELLE CLEMENTE PIRES MIRANDA RECORRIDO: GESSI TEREZINHA LISBOA KOSMALSKI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR AVENTADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA AVALIAÇÃO DO BEM LEVADO A LEILÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OFENSA À DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. BEM IMÓVEL ARREMATADO PELA EXEQUENTE EM SEGUNDA HASTA. POSSIBILIDADE. ART. 876. NÃO APLICAÇÃO. PREÇO VIL. NÃO OCORRÊNCIA. NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VALORIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESES DO ART. 873 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento aviado pelo executado não impede a interposição do mesmo recurso por terceiro interessado, ainda que em face da mesma decisão e sob os mesmos argumentos. Preliminar de não conhecimento do recurso aventada em contrarrazões rejeitada. 2. Questão não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, além de ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que as razões do recurso estão dissociadas do que foi decidido na origem. 3. Os institutos da adjudicação e da arrematação não se confundem, sendo o primeiro mera faculdade do credor para satisfação da dívida, observado o valor da avaliação, nos termos do art. 876 do CPC, enquanto o segundo se refere à alienação em hasta pública. 4. Não há óbice à participação do exequente no leilão público, devendo participar em igualdade de condições com os demais interessados, sendo perfeitamente possível a arrematação em segunda hasta, desde que o preço ofertado não seja considerado vil. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489 e 1.022, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos à alteração do valor do imóvel no curso de um ano, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 876 e 805, ao permitir a participação da recorrida na 2a hasta de leilão, com o oferecimento de lance em valor menor que o da avaliação do bem, bem como do uso do instituto da arrematação no lugar da adjudicação, meio mais gravoso à recorrente e menos eficaz em relação ao crédito do exequente. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante.” (AgInt no AREsp 1860919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 876 e 805, ambos do Código Adjetivo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) No caso, a exequente optou por não exercer a faculdade de adjudicar o bem, deixando-o ir a leilão público, onde poderia participar em igualdade de condições com outros interessados, nos termos do edital. Tendo a alienação em primeira hasta restado frustrada, inexiste qualquer impedimento a que o exequente ofereça lance em segunda hasta, desde que o preço ofertado não seja considerado vil. Por conseguinte, não prospera a alegação de que o imóvel foi arrematado por preço vil, na medida em que foi observado o valor mínimo previamente estipulado ao ID 79506080, qual seja, 60%, respeitado o limite previsto no parágrafo único do artigo 891 do CPC.” (ID 34682491 - Pág. 4). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo” (AgInt no AREsp 1842250/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/4/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030